Tribunal: TJSP
Processo: 1513248-03.2021.8.26.0299
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declaração da vítima e depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Condenação mantida com acréscimo da causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO –

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declaração da vítima e depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Condenação mantida com acréscimo da causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Majorante não utilizada na terceira etapa da dosimetria (concurso de pessoas). Possibilidade de valoração na primeira fase (CP, artigo 68). Exasperação mínima de 1/6 – Causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, I, do CP. Acréscimo de 2/3 – Regime inicial semiaberto. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo ministerial provido para reconhecer a causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo e redimensionar as penas.